Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-93.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016542-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LEANDRO PORTELA CLAUDIO - CPF: 711.196.711-91 (ADVOGADO), CLAUDETE ERNESTA SANTOLIN COSTA - CPF: 327.686.481-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CONSTRIÇÃO QUE DEVE RECAIR PREFERENCIALMENTE SOBRE OS BENS OFERTADOS EM GARANTIA – DESNECESSIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 835, § 3º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O artigo 835, § 3.º, do CPC estabelece que na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. No entanto, essa regra de preferência não é absoluta, sendo admitida a sua relativização, em casos excepcionais, quando a alienação do bem garantido for difícil, incerta ou onerosa contrariando os interesses do credor, sendo, portanto, permitido a constrição de outros bens diante das particularidades do caso concreto.

Se da simples leitura do contrato é possível notar que os bens ofertados em garantia são, ao menos em princípio, suficientes para assegurar o adimplemento integral da obrigação, este fato desautoriza a relativização da regra de ordem de preferência de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLAUDETE ERNESTA SANTOLIN COSTA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 0001886-15.2018.8.11.0004, rejeitou a impugnação à penhora apresentada.

Em suas razões o agravante defende, em síntese, que no caso, não deve ser mantida a penhora sobre os veículos, pois está em desacordo com as disposições do artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil, que determina que na execução de crédito com garantia real a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia.

Afirma que não há excepcionalidade que justifique a relativização da ordem prevista no artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil.

Aponta que nem mesmo a parte adversa na manifestação sobre a impugnação a penhora rebate os argumentos da agravante, somente concorda e pede a penhora e avaliação dos bens que garantem o contrato exequendo.

Deste modo, requer, liminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para afastar penhora.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.º 176202190.

Contraminuta, no Id. n.º 177355651, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Nos termos do art. 835, § 3º, do CPC, em se tratando de execução com garantia real, a penhora deverá recair sobre o bem dado em garantia:
“Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”.

No entanto, essa regra de preferência não é absoluta, sendo admitida a sua relativização, em casos excepcionais, quando a alienação do bem garantido for difícil, incerta ou onerosa contrariando os interesses do credor, sendo, portanto, permitido a constrição de outros bens diante das particularidades do caso concreto.

Na hipótese, o exequente/agravado busca o recebimento da quantia de R$236.339,89 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), decorrente do inadimplemento da CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL n.º 40/04259-6, firmado em 23.08.2023, que concedeu a parte executada um crédito no valor de R$345.524,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais).

O contrato entabulado entre as partes possui garantia contratual em alienação fiduciária dos bens descritos abaixo:

Deste modo, se da simples leitura do contrato é possível notar que os bens ofertados em garantia são, ao menos em princípio, suficientes para assegurar o adimplemento integral da obrigação, este fato desautoriza a relativização da regra de ordem de preferência de penhora.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHOR CEDULAR. PENHORA DE SEMOVENTES. BEM DADO EM GARANTIA. DESPROVIMENTO. Na ação de execução fundada em título extrajudicial garantido por penhor cedular, inexistindo acordo em sentido contrário, a penhora deve recair necessariamente sobre o bem objeto da garantia, a teor do que determina o § 3º do art. 835 do CPC, por estarem estes sujeitos ao cumprimento da obrigação. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10173792220218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA - BENS SEMOVENTES - BEM DADO EM GARANTIA NO CONTRATO - RECUSA DOS BENS PELO EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE. - Não obstante o caput do art. 835 do Código de Processo Civil estabeleça uma ordem preferencial de bens a serem penhorados, o § 3º determina que, tratando-se de crédito com garantia real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia - Considerando que bens semoventes serviram de garantia ao contrato de cédula rural pignoratícia e, diante da ausência de situação excepcional que justifique a relativização da norma do § 3º do art. 835 do CPC, deve ser deferida a penhora sobre os bens semoventes indicados pela executada, mostrando-se descabida a recusa do exequente”
(TJ-MG - AI: 10024143457018002 Belo Horizonte, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 11/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021).

Portanto, necessário modificar a decisão que deferiu o pedido de penhora de dois veículos da recorrente, tendo em vista que os bens alienados ao banco, a toda evidência, são suficientes para garantir a execução, devendo ser respeitada a ordem de penhora constante no §3º do art. 835 do CPC.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a penhora recaia sobre os bens oferecidos como garantia do negócio jurídico celebrado pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023